Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPOSTA MOEDA DIGITAL, VIRTUAL OU CRIPTOGRÁFICA. KRIPTACOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. ATIVIDADE NÃO PERMITIDA PARA O MERCADO DE CAPITAIS. LEI No 6.385/1976. NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. LUCRO FÁCIL. AUSÊNCIA DAS DEVIDAS CAUTELAS. RISCO ASSUMIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. REGRA GERAL. APLICABILIDADE. MONTANTE FINAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter o reconhecimento de alegada violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial decorrente de contrato cujo objeto consistiu em cotas da sociedade empresária WS Corporate Soluções em Tecnologia Ltda-ME para investimentos na moeda Kriptacoin. 1.1. A ora recorrente pretende ainda reavaliar os critérios de fixação dos honorários de advogado.
2. As chamadas “moedas virtuais” ou “moedas criptográficas” são representações digitais de valor, não emitidas pelo Banco Central ou por outra autoridade monetária. Seu valor decorre da confiança depositada nas suas regras de funcionamento e na cadeia de participantes e não se confundem com as "moedas eletrônicas", que são consubstanciadas em unidades financeiras oficiais e mantidas em meio eletrônico apenas para permitir ao utente do sistema a realização de operações financeiras nos termos da Lei no 12.865/2013. 2.1. A despeito da ausência de regulamentação sobre a utilização de moedas digitais e a sua possibilidade de comercialização no Brasil, há órgãos de proteção ao sistema financeiro e ao consumidor que têm o dever legal de fiscalizar as práticas comerciais envolvendo moedas digitais, tais como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), bem como o órgão nacional de coordenação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC).
3. As espécies de práticas comerciais mais comuns que têm a aparência de negócio lícito, porém, dissimulam a prática desses ilícitos são as “pirâmides financeiras” e os “esquemas Ponzi”. 3.1. As primeiras consistem em estruturas formais que atuam por meio de promessas de ganhos elevados em curto prazo, em especial para os que iniciaram o esquema e fazem parte do nível superior da estrutura formal do pretenso negócio, com a utilização de bem, serviço ou produtos fictícios, como “moedas digitais”, para a captação de recursos e a entrada de novos integrantes. Convém destacar que o sistema denominado “Marketing Multinível”, espécie de venda direta, é pratica considerada lícita e se diferencia da pirâmide financeira, desde que consista na venda de produtos reais para o público em geral, tendo como forma de remuneração a compensação pelas vendas ou pelas revendas às pessoas recrutadas pelo integrante da referida estrutura comercial. 3.2. O “Esquema de Ponzi”, por sua vez, ocorre com apenas um operador do sistema ilícito, que atrai investidores com promessas de retornos extraordinários sobre o capital inicialmente aportado, sem que exista a necessidade de investimentos expressivos. São exemplos do aludido esquema o caso dos empreendimentos “Fazendas Unidas Boi Gordo” e “Avestruz Master”. 3.3. Por fim, convém destacar a existência das operações de captação de poupança popular, prevista na Lei no 5.768/1971, conduta lícita e que se caracteriza pela venda ou promessa de venda de bens, direitos ou serviços de qualquer natureza, mediante a oferta pública e o pagamento antecipado do preço para entrega futura e certa.
4. A ilicitude do negócio jurídico ou de seu objeto constitui causa de nulidade, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil, circunstância devidamente reconhecida pelo Juízo singular.
5. No caso dos presentes autos, não obstante o sofrimento narrado pela autora, não é legítima a pretensão deduzida para condenação dos réus pelos alegados danos à esfera jurídica extrapatrimonial. 5.1. Com efeito, a proposta de lucro fácil ofertada pelos réus, em que o coeficiente de juros extrapolava, e muito, a média praticada no mercado, aliada à ausência de quaisquer riscos, são circunstâncias que deveriam ter sido levadas em conta pela recorrente no momento da celebração do negócio jurídico. 5.2. Assim, é imperioso reconhecer que, diante da ausência das devidas cautelas, a demandante assumiu o risco da promessa de lucro, circunstância que, indubitavelmente, contribuiu para o sofrimento narrado.
6. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, como regra geral, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 6.1. Nesse sentido, a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6.2. Ocorre que, diante dos requisitos em exame, do labor e do tempo de serviço empreendido pelo patrono da ora apelante, bem como em razão do elevado grau de sucumbência, o valor final obtido pela aplicação da regra geral não viola os vetores principiológicos da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Recurso conhecido e desprovido.